Tribunal: CARF
Processo: 10880.971816/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.971816/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.257 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
VIVAREAL INTERNET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/04/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes, do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. Realizado o pagamento antes do ato fiscalizatório a multa
de mora deve ser excluída (Resp no 1.149.022/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Vinicius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Corintho Oliveira Machado e Denise Madalena Green que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem representar os fatos até o presente momento processual, utiliza-se como
parte do relatório aquele trazido pelo acórdão no 02-89.265, da 2a Turma da DRJ/BHE, de 15 de
janeiro de 2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.971816/2016-81
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971816/2016-81

Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 116620591, emitido
eletronicamente em 04/08/2016, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 11166.54841.250216.1.3.04-2777.
O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/02/2014, no valor de
R$21.117,59.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do Darf
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no(s) PER/DCOMP
11166.54841.250216.1.3.04-2777. Assim, diante da insuficiência de crédito, as
compensações foram parcialmente homologadas.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, com as razões de
discordância abaixo resumidas:
· O crédito original foi anteriormente utilizado para compensação de débito
acrescido de juros de mora.
· Após a transmissão da Dcomp, o débito nela compensado foi informado em
DCTF.
· O fisco, de ofício, imputou multa de mora à primeira compensação, o que
reduziu o valor do crédito disponível para compensações posteriores.
· A única razão para as compensações em discussão não terem sido
homologadas em sua integralidade foi a exigência de multa de mora na
compensação anterior.
· A multa de mora não é devida em razão da denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN, conforme decisões do CARF e do STJ.
· Pede-se juntada posterior de documentos, reconhecimento integral do crédito,
afastamento da multa de mora, em homenagem ao art. 138, do CTN, e
homologação integral da compensação aqui em comento.
No acórdão do qual foi retirado o relato acima a Turma Julgadora por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório postulado e não homologando as compensações solicitadas.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971816/2016-81

Inconformada com a r. decisão acima, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
ocasião em que repisa os argumentos trazidos outrora na manifestação de inconformidade,
requerendo ao final a reforma integral do acórdão recorrido.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
I – Multa de mora – Denúncia Espontânea
Conforme podemos observar do relatoria acima, o presente processo cinge-se na
possibilidade de ser reconhecida a denúncia espontânea de infração nos termos do art. 138 do
CTN, requerendo a homologação do crédito pleiteado e cancelamento do crédito tributário
exigido pela autoridade fiscal.
Tal tema foi objeto de debate no processo no 10680.912453/2012-74, que resultou
no acórdão no 3302-005.488, de relatoria do I. Conselheiro Walker Araújo, e de cujas razões de
decidir compartilho.
Por dever de informação, ressalto que no voto mencionado, na época da decisão,
restamos vencidos, tendo sido a decisão proferida por voto de qualidade.
Tendo em vista não ter alterado meu posicionamento sobre a matéria e, como dito,
comungar do pensamento esposado pelo precitado Conselheiro, peço vênia para utilizar suas
razões de decidir como minhas, com fulcro no art. 50, § 1o, da Lei 9784/99, e art., as quais passo
a transcrever:
O art. 161 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional –
CTN, estatui que o “crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
lei ou em lei tributária.”
Por sua vez, o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Em se tratando de compensação, dispõe o art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005 e o art. 36 da Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de
dezembro de 2008 que “os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na forma
da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação”.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971816/2016-81

Neste cenário, evidencia-se que a exigência de multa de mora quando de recolhimento
em atraso consiste na regra geral a ser observada, em obediência aos dispositivos legais
citados, sem prejuízo de outros que também a prevêem.
Por outro lado, há causa excludente de penalidade prevista no artigo 138, do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
Em relação a matéria concernente a aplicação denúncia espontânea, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nono 1.149.022/SP, realizado sob o
regime do recurso repetitivo, disciplinado no art. 543C do Código de Processo Civil (do
antigo CPC), já pacificou seu entendimento nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornandose exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem(fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, anobase
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971816/2016-81

reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz Fux; Data do
julgamento: 09.06.2010)
Do que se infere da decisão supra citada, é que o benefício da denúncia espontânea será
aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando o contribuinte
realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal.
A respeito disso, a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional lavrou os Pareceres
PGFN/CRJ nos 2.113 e 2.124, de 10 de novembro de 2011, aprovados pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda consoante despachos publicados em 15 de dezembro de
2011, os quais, amparados em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, admitem, respectivamente, inexistir diferença entre multa moratória e
multa punitiva, vez que ambas são excluídas em caso de configuração da denúncia
espontânea e que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa (antes de
qualquer procedimento fiscal), notificando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente. Em conseqüência, tais pareceres recomendam sejam
autorizadas a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos nas ações judiciais correspondentes, desde que inexista
outro fundamento relevante.
Assim sendo, em 20 de dezembro de 2011 foram lavrados os Atos Declaratórios PGFN
nos 4 e 8, que declaram que ficam autorizadas a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da
denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e
multa punitiva, nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional” e “nas ações
judiciais que discutam a caracterização da denúncia espontânea na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”, nessa ordem.
Nesse contexto, quanto à exclusão da multa pela denúncia espontânea prevista no art.
138 do CTN, inferese que essa somente se aplica, data venia, em circunstâncias bastante
específicas, cumprindo verificar ou não a sua ocorrência em cada caso concreto.
Como se verifica dos documentos acostados aos autos, a DCOMP de 28/01/2016,
serviu como pagamento do PIS do período de apuração de janeiro de 2014, utilizando para tanto
o crédito proveniente de DARF pago a maior em fevereiro do mesmo ano, verifica-se ainda que
o pagamento foi realizado com o acréscimo de juros.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.257 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.971816/2016-81

Vale ainda ressaltar que não há no processo qualquer noticia sobre procedimento
fiscal para averiguar a operação em análise.
Destarte, tendo em vista entender que a recorrente efetuou o pagamento do débito
não declarado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e, com base no entendimento
proferido no RESP anteriormente citado, reconheço o benefício da denúncia espontânea.
Assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para que a unidade de origem promova a compensação até o valor efetivo do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital